Tribunal: TJDFT
Processo: 0703726-32.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-10-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703726-32.2024.8.07.0000 RECORRENTE: GRINEDE DE LIMA LEITE RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto, com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO COLETIVA. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. LIMITAÇÃO TEMPORAL. TERMO AD QUEM. DATA IMPETRAÇÃO MANDADO DE SEGURANÇA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. O Juízo de origem, julgando parcialmente procedente a impugnação apresentada pela parte executada, determinou a limitação do débito à data da impetração do mandado de segurança. 2. O marco inicial da condenação na ação coletiva é a data da supressão do benefício, o que seu deu em janeiro de 1996. Enquanto, o marco final é a data da impetração da ação mandamental, ocorrida em 28/4/1997. Precedentes 3. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida. A recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do CPC, afirmando negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 502 e 503, ambos do Código de Processo Civil, e 884 do Código Civil, insurgindo-se contra a limitação temporal para o pagamento do benefício alimentação. Sustenta que o período reconhecido no título executivo se refere a janeiro/1996 até abril/2002, devendo-se respeitar a coisa julgada; c) artigo 1.026, § 2o, do CPC, insurgindo-se contra a multa arbitrada, ao argumento de que os embargos de declaração foram opostos com nítido intuito de prequestionar a matéria. Em sede de contrarrazões, o recorrido pede a fixação de honorários recursais. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir quanto ao indicado vilipêndio aos artigos 502 e 503, ambos do Código de Processo Civil, e 884 do Código Civil. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Quanto ao pedido do recorrido, de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela recorrente. Assim, não conheço do pedido. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016